Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705074-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME AGRAVADO: WALTER SPIELKAMP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA – ME contra a decisão de ID 148019458, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704233-74.2017.8.07.0020, requerido em face de WALTER SPIELKAMP. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos nos processos judiciais indicados, nos quais o executado/agravado atua como advogado[1], nos seguintes termos: Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença movido por IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME em desfavor de WALTER SPIELKAMP. Insta salientar que a parte credora ajuizou ação monitória em 03/06/17, a fim de receber os valores relativos as cártulas de cheque datados de 05/11/12, 05/12/12, 05/01/13, 05/02/13, 05/03/13, 05/04/13, 05/05/13, 05/05/13 e 05/07/13 (id. 7377276). [...] Quanto à penhora no rosto dos autos e intimação da Nova Capital Educacional Ltda-ME (id. 136085500), cumpre destacar que “os honorários advocatícios, tanto os sucumbenciais quanto os contratuais, salvo determinadas exceções, gozam do atributo da impenhorabilidade, em razão do caráter alimentício ostentado.”. (20160020354128AGI, Relator: Alfeu Machado, 1a turma cível, DJE: 07/04/2017), razão pela qual indefiro os pedidos. Assim, deverá parte exequente para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. (ID 148019458). Nas razões recursais, a agravante registra que tem buscado meios de satisfação da dívida desde 2017, porém, sem sucesso, o que poderá ocasionar o arquivamento do Cumprimento de Sentença. Alega, também, que este eg. Tribunal de Justiça tem flexibilizado a impenhorabilidade salarial para viabilizar o bloqueio de até 30% (trinta por cento) da quantia líquida, resguardado o mínimo existencial. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela, para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) das verbas alimentares do agravado, incluindo honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, até a quitação do débito; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e confirmar a tutela antecipada (ID 43552362). Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de 1o Grau (IDs 7417196 e 45497831). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme disposto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de penhora de 30% (trinta por cento) das verbas alimentares do agravado, incluindo honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, até a quitação do débito. A respeito do tema, o art. 833, § 2o, do CPC prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os honorários de profissional liberal, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A Corte Especial do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, porém, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, ratificou a ampliação dessas exceções já realizada pela Terceira Turma, no sentido de autorizar a penhora de tais verbas, independentemente da quantia recebida, para salvaguardar a satisfação do crédito, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (Grifou-se). No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da Eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. PERCENTUAL. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 3. Na situação concreta, o agravante é servidor público distrital com contrato temporário e recebe remuneração em valores brutos médios de R$6.066,75 (seis mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Verifica-se que o agravante possui descontos em seu contracheque e, por consequência, percebe a quantia líquida média de R$5.658,86 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 4. O agravante comprovou a realização de despesas de saúde consistentes em compra de medicamentos, bem como a contratação de empréstimos bancários que resultam em saldo de conta corrente zerado, conforme extratos juntados aos autos. 5. A penhora de percentual do salário do devedor, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser afastada, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de nota promissória, é desprovido de caráter alimentar. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645164, 07339623520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. Como visto, pretende-se o recebimento de valores oriundos de cheques inadimplidos por intermédio da penhora de valores que porventura serão recebidos pelo agravado a título de honorários advocatícios – contratuais ou sucumbenciais. A natureza da dívida não foi esclarecida na decisão recorrida nem na petição inicial (ID 7377273); já a natureza alimentar da renda pretendida, elencada no rol do art. 833, inciso IV, do CPC, foi reconhecida pelo próprio agravante em suas razões recursais – o Col. STJ, aliás, já tem jurisprudência pacificada nesse sentido, como salientado no julgamento do Recurso Especial n. 1.991.123/SP. Assim, na hipótese, a penhora de tais verbas poderia até ser autorizada, caso demonstrado que a constrição manteria a dignidade e a subsistência do agravado e de sua família. O processo, porém, não foi instruído suficientemente nesse sentido. Além disso, não vislumbro o perigo da demora, pois, conforme assinalado na decisão recorrida, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos foi iniciado há poucos meses (em 26/8/2022). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Petição de ID 136085500.